Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718259-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALVARO SIQUEIRA ROLLA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Como se observa da petição de ID no 61516930, o impetrante sustenta o descumprimento da ordem liminarmente deferida, nos seguintes termos: “Dessa forma, defiro a liminar postulada para determinar à autoridade impetrada que, no prazo de setenta e duas (72) horas, submeta o impetrante ao tratamento prescrito em um dos hospitais disponíveis na rede pública que ostentem quadro de funcionários especializados e equipamentos necessários à realização da cirurgia, ou, caso inexistentes vagas na rede pública, que encaminhe o impetrante a hospital particular que disponha de quadro de funcionários especializados e equipamentos necessários ao tratamento prescrito, devendo, nesse caso, o Distrito Federal suportar os custos do referido tratamento (despesas de internação, medicamentos aplicados, etc)”. Segundo alega, após a realização do procedimento cirúrgico, a autoridade impetrada descumpriu a determinação judicial, por deixar de fornecer os medicamentos necessários à sua recuperação – ONCO BCG (relatório médico de ID no 61516935). Foi determinada a oitiva das partes: o Distrito Federal, para se manifestar quanto ao afirmado descumprimento; o impetrante, a fim de esclarecer se remanesce internado no Hospital de Base. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, a liminar foi deferida para assegurar a internação do impetrante para a realização de procedimento cirúrgico, com eventual custeio, pelo Distrito Federal, do referido tratamento, bem como de todos os insumos necessários para tanto, caso não houvesse vaga disponível na rede pública no prazo consignado na decisão de ID no 58918103. Daí porque, considerando as informações prestadas pela referida parte, ao ID no 62778788, no sentido de que, após a realização do procedimento cirúrgico, encontra-se em casa se recuperando e "aguardando a finalização do tratamento pelo medicamento indicado", impõe-se concluir que não houve o afirmado descumprimento da determinação liminarmente exarada pelo Distrito Federal, eis que a pretensão de fornecimento de medicamento prescrito após a cirurgia está a desafiar, se o caso, instauração de outra demanda, não se prestando, o presente “writ”, para o elastecimento da tutela originalmente requerida, sobretudo porque, em princípio, a via eleita seria inadequada para esse fim, se o mandado de segurança não foi previamente instruído com prova da necessidade do fornecimento do fármaco requerido. Diante disso, indefiro o pedido formulado na petição de ID no 61516930. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator